Tribunal: TJDFT
Processo: 0709960-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DEMÊNCIA. DEMONSTRADA. LAUDO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante entendimento do c. STJ, "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" (Enunciado n. 598 da Súmula do STJ).
2. No caso, o laudo pericial esclareceu que a autora possui demência e relatou que não apresenta condições sobre os próprios atos, de forma definitiva.
3. Nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1998, dispõe que o aposentado acometido por alienação mental é isento do recolhimento do imposto de renda.
4. O termo inicial da isenção de imposto de renda corresponde à data do diagnóstico médico, ou seja, no dia 17/9/2020.
5. Tendo em vista que a entidade arrecadadora é a responsável por eventual restituição de imposto de renda devido aos servidores públicos da Administração direta e indireta dos estados, município e do Distrito Federal, no caso, o Distrito Federal, que fica com o produto da arrecadação, consoante art. 157, I, da CF, deve ser acolhido o pedido da apelante de compensação dos valores indevidamente retidos com os já restituídos e apurados na declaração anual.
6. Recurso conhecido e provido em parte.